Tribunal: TJMT
Processo: 1017424-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017424-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal movida para cobrança de crédito oriundo de multa administrativa imposta pelo órgão de proteção ao consumidor.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo administrativo sancionador que resultou na aplicação da multa apresenta vícios que justifiquem sua anulação integral, incluindo alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como desproporcionalidade da penalidade imposta; e (
ii
) saber se o termo inicial para incidência de correção monetária e juros moratórios foi corretamente fixado na data certificada a intempestividade do recurso administrativo.

III. Razões de decidir

3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente sendo afastada mediante prova
inequívoca de vício ou ilegalidade. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

4.
A análise do processo administrativo demonstra que a Administração Pública atuou dentro de sua competência legal, respeitando o devido processo legal administrativo e observando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, com decisão suficientemente fundamentada.

5.
A multa foi aplicada em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê graduação de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não restando caracterizada desproporcionalidade ou falta de razoabilidade.

6.
O termo inicial para aplicação de juros e correção monetária fixado em setembro de 2019 mostra-se correto, prestigiando os princípios da razoabilidade e segurança jurídica, ao considerar prazo adequado para cumprimento voluntário da obrigação após a notificação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. Os atos administrativos sancionadores aplicados pelos órgãos de proteção ao consumidor gozam de presunção de legalidade, somente sendo afastada mediante prova inequívoca de vício procedimental ou violação aos princípios constitucionais. 2. A multa administrativa aplicada dentro dos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, respeitados os critérios de graduação legal, não comporta redução por alegada desproporcionalidade. 3. O termo inicial para incidência de correção monetária e juros moratórios em crédito de multa administrativa deve considerar prazo razoável para cumprimento voluntário da obrigação após a notificação."

-----------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; CDC, art. 55 e art. 57; Decreto no 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 19996, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.06.2017; TJMT, N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 30.04.2021; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 29.05.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
recursos

de
apelação cível
interpostos
por
TIM S.A
e
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
n.
1017424-29.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente
TIM S.A sustenta que a sentença merece reforma integral, reiterando os argumentos de nulidade do processo administrativo, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, desproporcionalidade da multa aplicada e ausência de fundamentação adequada para a dosimetria da sanção. Alega que o processo administrativo não observou os requisitos legais mínimos e que a multa foi aplicada sem respaldo fático e jurídico adequado.

Contrarrazões no Id.
323015350
, pelo não provimento do recurso.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua vez, em suas razões recursais, contesta especificamente a fixação do termo inicial dos encargos legais em 11/09/2019, sustentando que não há qualquer menção à data de 05/07/2015 como equivocadamente referido na sentença, e que o cálculo correto deveria considerar como termo inicial a data de 05/07/2019, coincidente com a decisão administrativa definitiva,
uma
vez que o recurso administrativo não possui efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de
recursos

de
apelação cível
interpostos
por
TIM S.A
e
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
n.
1017424-29.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Na origem,
a
execução fiscal originária foi proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito no valor de R$ 60.716,35, oriundo de multa administrativa imposta pelo PROCON no valor de R$ 28.476,86, decorrente do processo administrativo no 0115-028.028-5, regularmente inscrita em dívida ativa sob o no 20225208.

Em seus embargos à execução, a TIM S.A sustentou:
(i)
a nulidade do processo administrativo que resultou na multa;
(
ii
)
a inexigibilidade da penalidade aplicada;
(
iii
)
subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor da multa e o pedido de sua minoração;
(
iv
)
e a correção do termo inicial de incidência dos encargos legais, fixando-o em 11/09/2019.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos exclusivamente para reconhecer que o termo inicial para a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o crédito executado deve ser fixado em 11 de setembro de 2019, julgando improcedentes os demais pedidos.

I - Da apelação interposta pela TIM S.A
.

A embargante/apelante reitera em suas razões recursais a pretensão de anulação integral da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, sustentando
: (i)
vícios no processo administrativo
sancionador
; (
ii
)
violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
; e (
iii
)
desproporcionalidade da penalidade imposta.

Pois bem.

O ordenamento jurídico estabelece que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme consagrado no art. 37 da Constituição da República. Esta presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que compete a quem alega a invalidade do ato.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

A atuação dos órgãos de proteção ao consumidor fundamenta-se no exercício regular do poder de polícia que lhes foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 55 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97. A aplicação de sanções administrativas representa instrumento essencial para coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores e assegurar o cumprimento das normas protetivas.

A análise do processo administrativo, constante
nos Ids.
323014876
,
323014877
e
323014878,
verifica-se que a Administração Pública atuou dentro de sua competência legal, respeitando o devido processo legal administrativo.

Vê-se, ainda,
que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido assegurada à parte autuada a oportunidade de apresentar sua defesa (Id.
323014877
– Págs.
10/11
)
.

Ademais,
a decisão
administrativa
mostra-se suficientemente fundamentada
(Id. 323014878 – Págs. 06/13
, respeitando o devido processo legal e pautando-se nos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, registre-se que houve a interposição de recurso administrativo.

Com efeito, n
ão há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

No que concerne ao valor da multa aplicada, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
“a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada”.
(N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021).

No caso, a
multa foi aplicada em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade. A penalidade foi determinada por meio de processo
administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023).

Portanto,
a
manutenção da multa em seu valor original preserva a efetividade do sistema de proteção ao consumidor e garante o cumprimento da função social da empresa, que deve pautar suas atividades pelo respeito aos direitos dos consumidores e pela observância das normas regulamentares aplicáveis ao setor
, de modo que
a insurgência não merece acolhimento.

II - Da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso
.

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a fixação do termo inicial para incidência de correção monetária e juros moratórios em 11/09/2019
–
data da certidão que apontou a intempestividade do recurso administrativo –
, sustentando que deveria ser considerada a data de 05/07/2019, correspondente à decisão administrativa definitiva.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre registrar que a sentença recorrida fundamentou sua decisão
registrando que

"foi adotado como marco inicial dos encargos moratórios a data de 05/07/2015"
.

Todavia,

c
onforme demonstrado pelo Estado apelante,
a referida
data
não condiz com as datas constantes
nos documentos que instruem o processo administrativo,
tampouco na Certidão de Dívida Ativa,

constituindo evidente equívoco material
existente n
a fundamentação da decisão atacada.

A
CDA
constante do Id.
323014883 – P
ág.
03
,
que acompanha a impugnação aos embargos apresentada pela Fazenda Pública,
demonstra de forma inequívoca que o cálculo de atualização financeira
já
adotado
na hipótese
estabelece como termo inicial para aplicação de juros e correção monetária a data de
setembro de
2019
.

Registre-se que para a
exigibilidade de um crédito
é
imprescindível que transcorra prazo razoável para o cumprimento voluntário da obrigação antes da caracterização do inadimplemento e da incidência dos respectivos encargos moratórios.

No caso, conforme se vê da notificação para pagamento ou interposição de recurso pela parte interessada, expedida pelo PROCON,
“caso o valor da multa não tenha sido pago
no prazo de 30 (trinta) dias
, será feita a inscrição do débito em dívida ativa (...) acrescida de juros de 1% ao mês e será atualizado monetariamente de acordo com a taxa referência do Indice Geral de Preços - IGP-DI (...)”.

[sem destaque no original].

Desse modo, considerando a notificação recebida pela parte autuada em 22/08/2019, tendo sido certificado o não pagamento da multa aplicada, assim como a intempestividade recursal, mostra-se correta a aplicação do
termo inicial para aplicação de juros e correção monetária a data de
setembro de
2019
.

A manutenção do marco temporal estabelecido pelo
d.
juízo
a quo
prestigia os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica,

evitando
assim
a caracterização prematura da mora sem a concessão de prazo adequado para cumprimento voluntário da obrigação,
conforme estabelecido na própria legislação estadual
.

III
–
Conclusão
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025